Tribunal: TJDFT
Processo: 0704517-28.2020.8.07.0004
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-14
Data de publicação: 2021-07-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS C/C DANOS MORAIS. CONTRATO DE MÚTUO. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO (DIALETICIDADE). REJEIÇÃO. MÉRITO. PARTE AUTORA QUE FIGURA COMO CONTRATANTE DE EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS (INSS). FRAUDE PRATICADA POR TERCEIROS. DESCONTO EM PROVENTOS DE APOSENTADORIA. EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. AUSÊNCIA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL. CONFIGURAÇÃO. QUANTUM. OBEDIÊNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. ADSTRIÇÃO À NORMATIVA DA EFETIVA EXTENSÃO DO DANO. FUNÇÃO PREVENTIVO-PEDAGÓGICA-REPARADORA-PUNITIVA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO NO MÍNIMO LEGAL. REDUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO (DIALETICIDADE) REJEITADA, RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA ÍNTEGRA.
1. Se o apelante atendeu ao dever de apresentar congruente e específica fundamentação recursal e pedido consentâneo com o requerimento anterior protocolado, provocador da prolação da decisão recorrida, não há falar em descumprimento do princípio da dialeticidade. Preliminar de não conhecimento do recurso rejeitada.
2. Ausente expressa autorização para o desconto em proventos de aposentadoria da parte autora, cujos empréstimos consignado foram contratados mediante fraude, sem o seu conhecimento, correta a sentença que declara a nulidade dos respectivos contratos e, diante do contexto, condena o banco-réu ao pagamento de danos morais, haja vista a extensão do dano, pois a vítima viu-se privada de parte significativa dos proventos com os quais se mantém, sobretudo quando deles também necessita para a aquisição de medicamento de alto valor para terapêutica da doença que lhe acomete.
3. O desconto indevido em conta bancária utilizada para o recebimento de proventos, deixando o correntista desfalcado de recursos de sua titularidade e que são destinados à sua subsistência é fato suficiente para provocar situação desagradável, causando constrangimento, sendo, portanto, reparável por meio de condenação por danos morais.
4. Não demonstrada a excludente de responsabilidade (art. 14, § 3o, I e II, do CDC), não há que se falar em exercício regular de direito, nos moldes do art. 188, I, do CC/2002; em razão da evidente falha nos serviços prestados pela instituição financeira apelante, que não adotou as medidas de segurança necessárias para elidir a fraude cometida contra a parte autora/apelada.
5. O valor dos danos morais deve ser arbitrado em consonância com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, levando-se em conta, além da necessidade de compensação dos prejuízos, as circunstâncias do caso, a gravidade, a situação do ofensor, a condição do ofendido e a prevenção de comportamentos futuros análogos (funções preventivo-pedagógica-reparadora-punitiva). O valor a ser fixado não pode ser fonte de obtenção de vantagem indevida, mas também não pode ser irrisório, para não fomentar comportamentos irresponsáveis. Normativa que trata da efetiva extensão do dano (CC, art. 944).
6. Na hipótese, o arbitramento dos danos morais em R$ 8.000,00 (oito mil reais) fez alcançar os objetivos do instituto, afigurando-se razoável e proporcional frente aos inúmeros dissabores a que a vítima foi submetida, notadamente com a redução de seus proventos em razão de fraude, a caracterizar fortuito interno, pelo qual a instituição financeira responde de forma objetiva.
7. Os honorários sucumbenciais são regidos pelos princípios da sucumbência e da causalidade, de modo que a parte que sucumbiu ou a parte que deu causa à demanda deve arcar com a verba destinada a retribuir o exercício profissional do advogado.
8. In casu, a instituição financeira apelante, além de ter dado causa à demanda, sucumbiu em relação à maior parte dos pedidos iniciais. Assim, considerando que os pedidos vestibulares foram julgados procedentes, à exceção da restituição em dobro do valor indevidamente descontado da autora, a parte requerida deverá dividir o ônus da sucumbência com a parte requerente conforme estabelecido na sentença (90% e 10%). Com a fixação da verba no patamar mínimo, 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, não há falar em redução.
9. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO (DIALETICIDADE) REJEITADA, RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA ÍNTEGRA